Tribunal: STF
Processo: HC 161956
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL. Percentual de causa de aumento de pena situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento de pena é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais.